Tribunal: STF
Processo: RHC 58730
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
1. FIANCA. NOS TERMOS DO ART-323, III, DO C.PR.PENAL, COM A REDAÇÃO
QUE LHE DEU A LEI N. 6.416 DE 24.5.77, NÃO SE PODE CONCEDER FIANCA
NO CASO DE CRIME DOLOSO PUNIDO COM PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE, SE O
RÉU JA HOUVER SIDO CONDENADO POR CAUSA DE OUTRO CRIME DOLOSO EM
SENTENÇA FIRME.
2. COAÇÃO ATRIBUIDA A JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. NÃO PODE SER
QUESTIONADA, ORIGINARIAMENTE, PERANTE O STF, EM HABEAS CORPUS, COMO
SE LE NO ART-119, II, C), DA CONSTITUIÇÃO.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.